Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709409-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR MARINHO DA SILVA IMPETRANTE: EDMUNDO JOSÉ SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vitor Marinho da Silva, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/06. O writ é interposto contra decisão do Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de inclusão de testemunhas defensivas sob o fundamento de preclusão, apesar de a instrução processual ainda não ter se iniciado. O impetrante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o acusado não foi devidamente intimado para constituir novo advogado após a inércia de seu patrono anterior, o que resultou na apresentação de defesa prévia genérica pela Defensoria Pública, sem a oportuna indicação de testemunhas. O impetrante, em síntese, alega que a negativa do juízo fere o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que o artigo 209, § 1o, do Código de Processo Penal permite a oitiva de testemunhas a qualquer tempo, desde que necessário à busca da verdade real. Cita jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconheceu a inexistência de preclusão quando há impossibilidade de o acusado participar da defesa prévia para indicar testemunhas. Além disso, sustenta que a decisão combatida contraria tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que asseguram o direito do acusado de apresentar e interrogar testemunhas. Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até a decisão final do presente Habeas Corpus e a inclusão do rol de testemunhas apresentado pela defesa técnica. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão que indeferiu a produção de provas, assegurando o direito do paciente à ampla defesa e ao devido processo legal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, trata-se de habeas corpus contra decisão que indeferiu arrolamento de testemunha em razão extemporaneidade nos seguintes termos (ID 69855347): “Decido. Não merece acolhida o pedido extemporâneo de oitiva de testemunhas que não foram oportunamente arroladas na resposta escrita à acusação (ID n. 212454877). O momento oportuno para o ato é quando da apresentação da resposta e não ao alvedrio do denunciado. O não atendimento, pelo réu, do prazo legal para o oferecimento do rol testemunhal enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da defesa prévia está condicionado ao prazo legalmente estabelecido no art. 55 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, sequer há justificativa idônea para o requerimento extemporâneo. Necessário ressaltar que a constituição de novo advogado não constitui óbice ao andamento do feito, de forma que os advogados recebem o processo no estado em que se encontra. Neste sentido é a posição deste Egrégio TJDFT: (Acórdão 1368952, 07135165220208070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1301288, 07454271220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1204525, 20180310124929APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: 163-169). Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, ratificou seus precedentes no sentido de que “Inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 161.330-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022, Informativo de Jurisprudência n. 738/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa no ID n. 227947183. Intimem-se. No mais, intime-se a defesa para que se manifeste em relação ao pedido de desistência da testemunha comum EDMAR formulado pelo Ministério Público (ID n 228006949). Se requerer a oitiva da testemunha deverá indicar endereço para fins de intimação.” Antes de analisar a matéria de fundo, breve digressão dos fatos mostra-se necessária. O acusado tinha advogado constituído nos autos, a saber, Dr. Alencar Campos de Lima, OAB/DF 20.995 e mesmo intimado para apresentar defesa prévia quedou-se inerte. Em razão disso, equivocadamente, o diretor de secretaria, de ordem do magistrado, determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, sem intimar o acusado para constituir novo advogado (ID 69855347). A Defensoria Pública apresentou Defesa Prévia, sem anuência, ainda que tácita, do acusado, e não apresentou rol de testemunha, indicando apenas as mesmas testemunhas arroladas pela acusação, sem embargos de posterior indicação de outras, inclusive conforme dispõe o art. 189 do CPP (ID 69855347). Houve chamamento do feito à ordem, determinando que o acusado fosse intimado para indicar outro advogado, sob pena de ser mantida a Defensoria Pública no patrocínio de sua defesa (ID 69855347 – p. 154). O mandado expedido pela serventia não observou de maneira expressa a determinação judicial, configurando manifesto descompasso com a ordem emanada pelo magistrado, pois ao invés de intimar o acusado para constituir novo advogado, o intimou para apresentar defesa prévia (ID 69855347 – p. 155). Tal irregularidade compromete a validade processual, pois, ainda que o acusado tenha sido intimado, a intimação genérica para apresentação de defesa prévia, desconsiderando a determinação específica para que fosse cientificado a fim de constituir novo advogado, não pode produzir o efeito gravoso da preclusão. A exigência de formalidade no procedimento não se trata de mero preciosismo processual, mas de garantia essencial à ampla defesa e ao devido processo legal. Ademais, cumpre ressaltar que é o réu quem suportará todas as eventuais consequências da persecução penal, sendo dever do Estado garantir-lhe os meios legítimos de defesa para que não pairem dúvidas quanto ao pleno exercício de seus direitos. A falha na intimação, além de violar preceitos constitucionais, pode culminar na necessidade futura de revisão criminal para suprir a oitiva de testemunhas que poderiam ter sido regularmente ouvidas durante a instrução. Dessa forma, o respeito irrestrito às garantias fundamentais do acusado não apenas resguarda a legalidade do processo, mas também preserva sua higidez e evita a perpetuação de nulidades que possam comprometer a própria legitimidade da decisão final. É nesse sentido, inclusive, que na busca da verdade real, se permite ao magistrado a oitiva de testemunhas a destempo. Note-se: RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. POSSIBILIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO. 1. O artigo 41 do Código de Processo Penal determina que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia e, de consequência a preclusão processual para este ato. 2. Mas, o juiz na qualidade de destinatário final da prova, é capaz de admitir a indicação de testemunhas que não foram arroladas pelas partes em momento oportuno, para serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real na formação do seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal, que não foi alterado pela Lei de Aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal (Lei13.964/19), que ao se referir ao assunto, assim determinou: - "Recebida a Denúncia ou a Queixa, as questões pendentes serão decididas pelo Juiz da instrução e julgamento". 3. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1231254, 0724075-32.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2020, publicado no DJe: 21/02/2020.) Portanto, se o réu pode a qualquer tempo promover justificação para oitiva de novas testemunhas, legitimando a propositura de revisão criminal, não há qualquer plausibilidade em se negar um direito constitucional de ampla defesa para que, prejudicialmente, seja exercido em momento futuro em razão, repita-se, de notório erro da serventia, que expediu mandado em total descompasso com a determinação judicial. Assim, sendo notório o equívoco processual na origem, que promoveu intimação para simples apresentação de defesa prévia, desconexo da decisão judicial que determinava a intimação para constituir novo advogado, a instrução não pode ser encerrada sem ouvir as testemunhas arroladas. Assim, DEFIRO A LIMINAR para determinar que na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/03/2025, às 15h10, sejam ouvidas todas as testemunhas arroladas pela defesa e, se assim não for possível, que se designe nova audiência para o referido ato. Comunique-se a decisão à Autoridade Coatora para que cumpra a decisão, solicitando-se informações. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2025 16:24:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator